Tribunal: TJDFT
Processo: 0746113-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746113-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário originado do auto de infração n. 682/2014. Em suas razões (ID 52843463), a agravante informa e sustenta, em síntese, exercer atividades de fabricação de produtos de carne e que, à data da lavratura do auto de infração questionado, estava submetida ao regime especial de apuração do ICMS, previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/97 – RICMS/DF, que calcula o imposto a partir de percentuais sobre as saídas tributáveis e, portanto, é incompatível com a sistemática de confronto de débitos e créditos que rege o lançamento do ICMS antecipado (art. 320, § 10°, “b”, RICMS/DF). Alega que no Auto de Infração n. 682/2014 – cujo objeto é a exigência de ICMS antecipado, a administração tributária entendeu que a operação geradora do tributo não se enquadraria no regime especial, pois não originadas as mercadorias da Região Integrada do Entorno – RIDE, de modo a desatender o art. 320-E do RICMS. Contudo, a exigência do referido dispositivo quanto à aquisição de animais para abate e demais insumos provenientes da RIDE seria dirigida apenas aos optantes do regime especial qualificados como abatedouros, condição essa não condizente com a qualificação da agravante, pois enquadrada como frigorífico. Argumenta que o lançamento de ICMS antecipado no caso de contribuinte anteriormente enquadrado no regime especial é possível apenas a partir do primeiro dia do mês subsequente ao seu desenquadramento (art. 64- B da Lei n. 1.254/97 e art. 4o, § 4o da Portaria n. 162/2016), estando consolidado, em julgamento de recursos repetitivos, o entendimento no sentido de não ser “possível a criação de uma espécie de regime híbrido de tributação, para garantir o acesso aos benefícios de cada um deles” (REsp 1.149.424/BA). Subsidiariamente, com base no Tema 456/STF, aponta a inconstitucionalidade do ICMS antecipado, no ingresso de produtos no Distrito Federal, sem Lei ordinária que o institua. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta do risco de inscrição do débito questionado em dívida ativa e conseguinte ajuizamento de ação de execução fiscal ou protesto do título. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 682/2014, até o julgamento final de mérito da ação. Preparo recolhido (ID 52843478). DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste no pedido de tutela provisória, indeferido no juízo a quo, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 682/2014. Eis o pertinente excerto da decisão agravada, in verbis: “A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT lavrou em 9/3/2014 o auto de infração n. 682/2014 em face de QUALIDADE ALIMENTOS, com base nos seguintes fatos: No dia 07/03/2014, às 18:00h, deu entrada no DF, por este Posto Fiscal a mercadoria descrita no Danfe no DANFE 69510 anexo por cópia e sujeita ao regime de pagamento antecipado de acordo com o Art. 320, III do Decreto 18955/97, devendo o imposto ser recolhido no momento do ingresso no Distrito Federal por comando do parágrafo 13o do Art. 320 do Decreto 18955/97. A autuada considera-se enquadrada no regime previsto no Art. 320-D do Decreto supra, e consequentemente dispensada da antecipação. Entretanto, o procedimento de resfriamento que alega fazer para “maturar” o produto, além de não ser realizado na totalidade de suas mercadorias, não é hábil para promover a maturação, notadamente por este processo necessitar ser iniciado após o rigor mortis. Como o tempo de transporte supera o tempo para atingimento do rigor mortis, não é possível realizar-se o procedimento de maturação tão longe do local de abate. No presente caso, a mercadoria teve seu transporte iniciado 48 horas antes da chegada da mercadoria neste Posto Fiscal, conforme comprova Dacte 187 anexo por cópia e informação sobre a hora de saída constante do próprio Danfe 69510. A obrigação de recolher antecipadamente recai sobre o destinatário, nos termos do parágrafo 4o do Art. 320 do Decreto 18955/97. Como o prazo-limite para pagamento, nos termos legais acima, não foi observado, é devido o pagamento da antecipação e dos acréscimos legais abaixo demonstrados. A empresa apresentou impugnação (processo 0128-000254/2014), que foi acolhida em ID 173068219, p. 42. Em sede de recurso, porém, a decisão restou reformada, em acórdão do TARF assim ementado (ID 173068219, p. 102): EMENTA. ICMS. DECRETO N.° 18.955/1997. PORTARIA N.° 225/2006. CARNE BOVINA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. TRIBUTAÇÃO. REGIME ANTECIPADO. Restou comprovado nos autos que as mercadorias, objeto da autuação, não preenchiam os requisitos previstos no art. 320-E do Dec. n.° 18.955/1997 de art. 1.° da Portaria SEF n.° 225/2006 para a sua tributação pelo regime diferenciado do art. 320-D do referido Decreto. A. época dos fatos, nos termos do inciso III, art. 320, do Decreto n.° 18.955/97, as aquisições interestaduais de came bovina, fresca ou refrigerada, destinadas A comercialização no Distrito Federal sujeitavam-se ao regime de pagamento antecipado do imposto. Assim, mostra-se irretocável o lançamento tributário. Reexame necessário que se provê. Houve ainda recurso extraordinário administrativo, que restou desprovido (ID 173068220, p. 62). Sobre a alegação da autora de que estaria submetida ao regime especial, não procede. Conforme restou apurado na esfera administrativa, a atividade realizada pela empresa não se enquadra nos requisitos para o regime especial, pois os produtos não foram adquiridos na RIDE e o abate não ocorreu no Distrito Federal. A mercadoria transportada pela empresa consistia em produtos resfriados e já acondicionados em caixas, prontos para a comercialização no mercado atacadista e varejista, não havendo indício de que sofreria processo de industrialização. Não obstante as razões apresentadas, não há fundamento relevante capaz de sustentar a revisão da matéria decidida em sede administrativa. Não se reconheceu a aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da empresa, porque a atividade realizada não se enquadra como fabricação de carne. Nesse sentido, resta inviabilizado o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do regime especial do art. 320-D do RICMS. Acrescente-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito impugnado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Conquanto demande melhor análise, após manifestação do ente público quanto à regularidade da adesão do contribuinte agravante ao regime especial do ICMS (art. 320-D do Decreto 18.955/97 – RICMS/DF), entende-se que o direito vindicado se reveste de suficiente probabilidade para fins de concessão da tutela provisória ora reiterada perante esta instância recursal. Com efeito, os elementos até então carreados aos autos permitem, ao menos nesse exame prefacial, concluir que o contribuinte agravante se encontrava submetido ao regime especial do ICMS quando lavrado o auto de infração questionado. Nesse caso, a exigência do imposto na forma do regime normal, isto é, do ICMS antecipado, é passível de questionamento à luz do art. 320-E, VI, ‘g’, § 2o, do Decreto 18.955/97 – RICMS/DF, que assim dispõe sobre a cessação do regime especial: “Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: [...] VI - cessará sua vigência se o contribuinte: [...] g) prestar ao fisco qualquer informação falsa ou em desacordo com o movimento comercial ou quando, em procedimento fiscal ou medida de fiscalização, for constatada a omissão de receita. [...] § 2o A vigência será cessada a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da ciência do contribuinte sobre a ocorrência de qualquer uma das situações previstas nas alíneas do inciso VI deste artigo.” No sentido de inadmitir a exigência de recolhimento antecipado do ICMS originado de auto de infração lavrado no período de gozo do regime especial, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça que, ancorados no princípio da segurança jurídica, conferem probabilidade ao direito postulado pelo contribuinte agravante, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS NÃO RECOLHIDO. REGIME ESPECIAL. FABRICANTE DE CARNE. PORTARIA SEF 225/2006. ART. 320-E DO DECRETO No 18.955/97. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL (RIDE). EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/15. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Aos contribuintes em regime especial, exige-se que o fabricante de produtos de carne exerça essa atividade em continuação ao abate, conforme dispõe a Portaria SEF 225/2006. 2. O art. 320-E, inciso I, do Decreto Distrital no 18.955/97 prevê que o regime especial se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. 3. Embora a Autora não preenchesse os requisitos para a fruição do regime especial, quais sejam, "fabricação de carne em continuação ao abate", nem adquiriu os animais para abate de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, houve decisão proferida pelo pleno do TARF, com efeito ex nunc, que resguardou seu enquadramento no regime diferenciado até o dia 20/10/2014. 4. Em razão de o Auto de Infração ter sido lavrado em 10/11/2013, antes da cessação do regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/1997, impõe-se a desconstituição do referido Auto de Infração. 5. Deve-se privilegiar o princípio da segurança jurídica, aplicando-se a teoria do fato consumado ao caso, pois a situação fática encontra-se consolidada em razão de anterior provimento, que autorizou o regime especial à Autora. 6. Presentes, no caso em exame, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC/15), aptos a justificar o deferimento da tutela de urgência requerida pela Autora, é de rigor a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da controvérsia. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1414987, 07375785220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA APELANTE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS, NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A alegação da parte autora, ora apelante, no sentido de afastar a conexão entre a presente demanda e a ação n. 0713989-40.2022.8.07.0018 já foi rejeitada no julgamento do agravo de instrumento n. 0729914-33.2022.8.07.0000. Portanto, trata-se de matéria já discutida e decidida anteriormente e, assim, alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de conexão entre ações rejeitada. 2. O Distrito Federal editou o Regulamento do ICMS por meio do Decreto Distrital n. 18.955/97. No Capítulo XVI, atualmente denominado "Das operações com produtos de origem animal", o art. 320-D concedia aos frigoríficos/abatedouros localizados no Distrito Federal regime especial de apuração do ICMS em substituição ao regime normal. Contudo, com redação dada pelo Decreto n. 27.018/06, o dispositivo passou a estabelecer que o regime especial será concedido aos contribuintes discriminados em ato do Secretário de Fazenda. 3. Em atenção ao comando do Decreto n. 27.018/06 e ao art. 100, I, do CTN, foi editada a Portaria n. 225/06, da Sefaz/DF, que dispõe sobre os contribuintes autorizados a utilizar o mencionado regime especial. Conforme a redação dada pela Portaria n. 72/14, no caso de contribuinte que se enquadrasse no código C1013-9/01, ou seja, fabricante de produtos de carne, exigiu-se, para aquele que exerce atividade relativa a bovinos e/ou suínos, que o exercício ocorresse em continuação ao abate. 4. O inciso I do art. 320-E do Decreto Distrital n. 18.955/97 prevê que o regime especial se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). 5. O Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF), por meio do processo administrativo n. 0040.002.346/2014, cassou o regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela ora apelante, pois não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, estabeleceu-se que a decisão que cassou o regime especial tem efeitos ex nunc, com eficácia somente a partir de 27/11/2014, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa". 6. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da apelante para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo fixado (27/11/2014). 7. Em observância aos princípios da legítima confiança e da segurança jurídica, considera-se inexigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE, já que os Autos de Infração questionados foram lavrados no período de novembro de 2013 a agosto de 2014, ou seja, quando a apelante ainda gozava do regime diferenciado. 8. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida.” (Acórdão 1745704, 07129232520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, há perigo de dano e urgência para fins de decisão in limine litis, visto o risco de iminente inscrição na dívida ativa e conseguinte ação de execução fiscal. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda aos direitos do contribuinte agravante, pois presentes, ao menos nesse exame perfunctório, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada (art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC). Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, a inscrição na dívida ativa e a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 682/2014. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 28/10/2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator